Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022315-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DORIVAL DE ALEXANDRE - CPF: 312.478.812-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT

–
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – CAMINHÃO SENDO DESCARREGADO
–
IRRELEVÂNCIA
–

ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO
–
INCAPACIDADE PARCIAL
–
PROCEDÊNCIA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Quanto ao pedido de análise da alegada preliminar de carência de ação, está totalmente dissociada dos autos uma vez que a única preliminar arguida pela requerida apelante foi de impugnação ao valor da causa. Já bem rechaçada pelo juízo de primeiro grau.

-O caminhão está sujeito ao seguro obrigatório

DPVAT

como qualquer outro

veículo
. O fato de o

sinistro

ter ou não ocorrido

fora

de

trânsito
, no momento em que a vítima trabalhava descarregando o caminhão, não afasta o direito à indenização pleiteada.

-A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de

acidente

de

trânsito
, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID:
202737689
; proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1057047-08.2020.8.11.0041
, proposta por
DORIVAL DE ALEXANDRE
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
, a título de complementação seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente, e juros de 1% a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 202737691 alega :
preliminarmente (i)
carência de ação;
No mérito: (ii)

que o acidente noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT instituído pela Lei 6.194/74, não tendo sido o veículo causador do dano
,
tratando-se de mera concausa passiva do acidente; apenas fez parte do “cenário”;
(iii)
que o sinistro decorreu única e exclusivamente da imprudência/negligência da apelado;

Contrarrazões, ID.: 202737697, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção e da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido de analise da alegada preliminar de carência de ação, vejo que esta totalmente dissociada dos autos uma vez que a única preliminar arguida pela requerida apelante , foi de impugnação ao valor da causa. Já bem rechaçada pelo juízo de primeiro grau. Se, a tempo, forma, modo, não argüiu esta questão em primeiro grau de jurisdição, sob o prisma de supressão de instância, preclusão temporal, não mais reside como inovar esta situação em fase recursal.

Mas, apenas argumentando, o fato de o caminhão estar sem movimento, não é causa de carência da ação. O seguro DPVAT está justamente proteger o acidentado em face de situação causada, independentemente de aspectos outros vez

que a lei de regência não faz qualquer distinção.

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar.

É com o voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
202737689
; proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1057047-08.2020.8.11.0041
, proposta por
DORIVAL DE ALEXANDRE
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou procedente

a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
, a título de complementação seguro obrigatório,

corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente,

e juros de 1% a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.

Na verdade, embora não acatando a preliminar, forçosamente, em relação ao mérito, confundindo-se, esta situação será analisada e, neste contexto, não reside como albergar a pretensão inicial de improcedência da demanda.

Isto porque, com relação
alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, não comungo deste entendimento.

Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei no 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.

Confira-se:

"Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

l) “danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;”

Na espécie, está comprovada a participação ativa do caminhão no acidente que vitimou o apelado,
visto que quando descarregava o mesmo esse desceu e vitimou o autor, é incontroverso que o mesmo foi responsável pela lesão no membro inferior esquerdo, tornado-o parcialmente invalida, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de transito, em virtude de o veículo estar parado ou não, pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.

A jurisprudência enuncia:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP. (Apelação Cível no: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17a Câmara Cível.) Grifo nosso

"EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei no 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária. (Apelação Cível no: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16a Câmara Cível.)

O dano está provado, já que o laudo pericial judicial ID:
202737688
constatou que o apelado sofreu de invalidez permanente e irreversível, tendo em vista a lesão do membro inferior esquerdo em 100%.

Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, sendo a majoração feita (R$500,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo totalmente a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024